Tribunal: CARF
Processo: 15746.722535/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722535/2021-21
ACÓRDÃO
2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE
ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão, dispensável a transcrição.
PRELIMINAR. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Não deve ser considerado nulo o lançamento que separou mês a mês os
depósitos em suas contas correntes, porém, procedeu à apuração do
imposto devido conforme a tabela progressiva anual.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se
verifica do lançamento qualquer mácula ou vício capaz de torná-lo nulo por
cerceamento do direito de defesa ou por qualquer das razões
discriminadas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem
e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não
comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à
tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento,
dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos e glosa de despesas da
atividade rural.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 108-029.814 - proferida pela 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.524 a 1.529):
O termo de verificação fiscal de fls. 10 a 33 explica, em síntese, que:
1 – o contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação da proveniência dos
recursos que possibilitaram a realização dos depósitos bancários ocorridos no
ano-calendário de 2016 em suas contas correntes. Também foram intimados os
cotitulares das respectivas contas correntes;
2 – foram apresentadas planilhas visando a comprovação solicitada;
3 – como justificativa de diversos créditos bancários o fiscalizado informou como
origem dos recursos a transferência interna de valores entre contas bancárias de
titulares e cotitulares do grupo. Entretanto, foi constatado que, em relação a
diversos créditos, não se encontrou o valor informado nas contas de origem 4 –
foi esclarecido ao contribuinte que a comprovação da proveniência dos recursos
que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou créditos em contas bancárias,
deve ser feita com documentação na qual haja compatibilidade entre data e valor,
em relação a cada um dos créditos;
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
3
5 – no entanto, parte dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte e
pela cotitular não podem ser aceitos como justificativa da origem de recursos
depositados em suas contas, visto que são referentes a contas cujos titulares não
são pertencentes às contas de origem. Não existindo titulares em comum, ou seja,
não se tratando de transferências entre os mesmos titulares, é necessária a
comprovação da origem;
6 – também não foram aceitos extratos bancários em que não foi possível
identificar o período a que se referiam;
7 – quanto aos depósitos justificados como empréstimos de pessoas jurídicas, foi
explicitado ao fiscalizado que, além de ter que apresentar a documentação
bancária contendo a individualização dos pagamentos das referidas pessoas
jurídicas, seria necessária a apresentação de documentação contábil que
comprovasse se tratar ditas transferências de empréstimos aos seus sócios;
8 – o contribuinte informou que o crédito de R$ 270.000,00, efetuado no dia
02/06/2016, seria um mútuo realizado entre a empresa VDQ Holdings S/A e seu
pai Izonel Vilela de Queiroz. Para comprovar suas alegações apresentou contrato
de mútuo entre seu pai e a referida empresa, bem como, o que alegou serem os
respectivos registros contábeis. Entretanto, o contrato apresentado não é
suficientemente hábil para a comprovação visto que se trata de mero contrato
particular que sequer possui reconhecimento de firma. Os registros contábeis
também não se prestam para comprovação visto que não são exibidas as
contrapartidas dos lançamentos, sendo impossível constatar se os mesmos se
tratam de débitos ou créditos. Ademais, no campo “data lçto.” Consta a data de
01/01/2017 a despeito do crédito ter sido realizado em 02/06/2016;
9 – na coluna “Observação” da planilha apresentada o fiscalizado procura
justificar a natureza das operações objeto dos depósitos analisados. Por exemplo
figuram justificativas como “Reembolso de Despesas Particulares”, “Devolução de
Despesas de Viagem” e “Devolução de Cartório”;
10 – os valores justificados como “Não identificação pelos Escritórios Adm. de
cada Fazenda”, pela própria definição, foram considerados como não
identificados;
11 – as demais justificativas dadas não foram aceitas posto que meramente se
tratam de alegações sem qualquer comprovação de sua ocorrência;
12 - a comprovação da proveniência dos recursos deve ser feita acompanhada de
documentação na qual haja compatibilidade entre data e valor, relativamente a
cada um dos créditos; o que não ocorreu no caso em questão;
13 – parte das justificativas para a origem dos créditos listados na planilha
“Eduardo e Larissa” foram identificadas como “Vendas” e seriam relacionadas
com a atividade rural;
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
4
14 – os depósitos sob essa justificativa que não restam acompanhados de
documentos comprobatórios do alegado e aqueles em que, a despeito da
apresentação de documentos, os mesmos não guardam coincidência entre datas
e valores, foram considerados de origem não comprovada;
15 – a cotitular Regina Célia Scannavino de Queiroz, ao ser intimada a apresentar
comprovação das operações identificadas em sua planilha como sendo “vendas” e
fazendo menção às notas fiscais no 140454, 140838 e 152689, esclareceu que o
referido crédito decorre da venda da produção rural advindo da parceria rural
firmada com o Sr. Raphael Marques, conforme contrato anexado. No entanto, o
contrato apresentado não está registrado e não possui reconhecimento de firma,
não existindo, destarte, certeza quanto à data de sua celebração. Com isso, a
despeito de restar identificado o depositante, não há prova da natureza da
operação;
16 – informa o fiscalizado que o crédito no valor de R$ 100.000,00, efetuado em
03/06/2016, na conta 49225-6, estaria relacionado à venda referente à nota fiscal
140838. Entretanto, no histórico do extrato bancário não há a identificação do
depositante. Portanto, além da falta de identificação do depositante, não há a
prova da natureza da transação, conforme acima relatado, e por este motivo o
citado crédito foi considerado como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada;
17 – ainda com relação às transações identificadas como vendas, cujos valores
foram comprovados através de diligências, a tributação está sendo realizada de
acordo com a natureza do rendimento;
18 – o fiscalizado informa que as receitas e despesas decorrentes da atividade
rural são proporcionalizadas entre ele e os seus familiares, na proporção de 20%
para cada um, conforme consta do contrato apresentado. No entanto, dito
contrato não está registrado e não tem firma reconhecida, não sendo possível ter
certeza quanto à data de sua celebração;
19 – ademais, o contrato apresentado não se configura como contrato de
condomínio à luz do Estatuto da Terra;
20 – entretanto, a Sra. Regina Célia Scannavino de Queiroz apresentou três
contratos de arrendamento com registro em cartório, sendo que dois deles têm
reconhecimento de firma;
21 – em procedimento de diligência constatou-se haver notas fiscais emitidas que
tinham como endereço as fazendas mencionadas nos contratos supracitados
cujos pactuantes são o fiscalizado e sua irmã Larissa Scannavino de Queiroz
Affonso;
22 – nestes casos, os rendimentos oriundos da emissão de notas fiscais vinculadas
a contratos nos quais o fiscalizado é participante devem ser caracterizados como
decorrentes da atividade rural e assim foram tributados;
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
5
23 – os depósitos bancários que se referem à atividade rural estão sendo
tributados conforme sua natureza, porém, de forma arbitrada;
24 - em resposta à intimação o contribuinte juntou um arquivo digital (com duas
planilhas) que não contém a identificação do fiscalizado, não trazem os termos de
início e de encerramento e, sequer, fazem menção às notas fiscais
correspondentes;
25 - atente-se que o fiscalizado, para a apuração do resultado da atividade rural,
optou pela diferença entre a receita e despesa (art. 63 do RIR/99), conforme
consta da DIRPF. Portanto, deveria ter efetuado a escrituração do Livro Caixa,
conforme preconizado na legislação;
26 - tendo em vista o acima exposto, verifica-se que o documento apresentado
não se trata do Livro Caixa nos termos preconizados na legislação e, por não ter
apresentado a escrituração prevista no art. 60 do RIR/99, a receita da atividade
rural fica sujeita ao arbitramento;
27 – com isso, as despesas acima de 80% da receita bruta foram glosadas e as
receitas decorrentes da atividade rural foram proporcionalizadas na forma
prevista nos contratos de arrendamento ou comodato e, na ausência de
disposição expressa, foi efetuada a divisão proporcional ao número de
contribuintes;
Cientificado do lançamento em 22/11/2021 (fl. 790), o contribuinte apresentou,
em 21/12/2021, sua impugnação de fls. 793 a 860, alegando, em suma, que:
1 – parte das operações/negócios realizados no âmbito da atividade rural é
operada exclusivamente pelo grupo IZVQ, formado pelo impugnante em conjunto
com seus pais e suas irmãs. Outra parte é operada pelo grupo IZVQ com os irmãos
de seu pai e outros familiares, também por meio de condomínio rural;
2 – diante do contexto de que os núcleos familiares lidam rotineiramente com
despesas e receitas de diferentes operações em percentuais distintos, em razão
das especificidades de cada um dos condomínios rurais, e de forma a facilitar a
operacionalização dos negócios, as pessoas físicas envolvidas optaram por utilizar
contas conjuntas;
3 – a autoridade fiscal considerou que os fatos geradores dos supostos
rendimentos omitidos teriam ocorrido no último dia de cada um dos meses do
ano-calendário de 2016. No entanto, o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31/12 do ano-calendário, razão pela qual o auto deve ser
considerado nulo em razão do erro na identificação do momento do fato gerador;
4 – a autoridade fiscal não poderia proceder ao arbitramento como forma de
apurar o IRPF relativo à atividade rural, visto que o contribuinte escritura
corretamente suas receitas e despesas no Livro Caixa do produtor rural. O
contribuinte entendeu que o formato apresentado era suficiente para a análise.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
6
Em razão da existência do Livro Caixa, o arbitramento foi equivocado e,
consequentemente, o auto de infração deve ser considerado nulo;
5 – ademais, a falta de escrituração do Livro Caixa implicaria, apenas, no
arbitramento da base de cálculo do IRPF à razão de 20% da receita bruta, mas
jamais em qualquer glosa de despesa;
6 – a autoridade fiscal não aceitou as participações de cada um dos condôminos
nos resultados da atividade rural, procedendo a sua redistribuição de acordo com
a porcentagem de rateio que considerou cabível, em razão da falta de
comprovação da existência de regulamentação da exploração da atividade rural
em condomínio. No entanto, a autoridade fiscal somou aquilo que entendia
cabível aos condôminos que entendeu competentes, sem excluir a parcela do
resultado que atribuiu a terceiro em outro lançamento. Assim, a autoridade fiscal
tributa o mesmo montante de rendimentos duas vezes. Uma vez que deixou de
realizar a reapuração dos resultados da atividade rural do impugnante e dos
demais condôminos, resta evidente a liquidez e incerteza do lançamento que
deve ser considerado nulo;
7 – após o impugnante ter justificado e comprovado a regularidade de todos os
depósitos bancários, a autoridade fiscal concluiu que tais justificativas e
documentos não seriam suficientes e optou pela omissão de rendimentos. No
entanto, a autoridade fiscal não detalhou de forma individualizada os motivos que
a levaram a considerar como não comprovados os depósitos considerados como
omissão de rendimentos, mas apenas, alegações genéricas. Ao assim proceder, a
autoridade fiscal cerceou o direito de defesa do impugnante, tendo em vista que
se torna praticamente inviável o enfrentamento em paridade da tese fiscal;
8 – ao desconsiderar a justificativa de que parte dos valores tinha como origem
“transferências entre contas bancárias” a autoridade fiscal trouxe alegações
genéricas, sem apontar de forma específica e individualizada, quais seriam os
elementos acostados aos autos que justificariam tais acusações (falta de
correlação entre débito na conta de origem e crédito na conta destino, depósitos
originados de contas cujos titulares não são cotitulares das contas destino,
extratos em que não é possível identificar o período e depósitos em dinheiro);
9 – quanto aos créditos cuja origem é a venda de produtos, não pode a
autoridade fiscal desconsiderar o contrato apresentado em razão do mesmo não
possuir reconhecimento de firma e registro, porquanto tais elementos não são
necessários para a existência, validade ou eficácia do contrato;
10 – não há fundamento legal para a exigência de reconhecimento de firma. Pelo
contrário, o art. 107 do Código Civil define que a validade da declaração de
vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente
exigir;
11 – apresenta a comprovação da origem de cada valor com as respectivas notas
fiscais de venda;
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
7
12 – não há qualquer fundamentação legal que corrobore o entendimento da
autoridade fiscal de que seria necessário o reconhecimento de firma do contrato
firmado com a VDQ Holdings para que o mesmo seja admitido como prova. Em
havendo dúvidas, competia à autoridade fiscal buscar junto à empresa os devidos
esclarecimentos;
13 – o fato de a conta de destino das transferências não ser de cotitularidade do
Sr. Izonel, pai do impugnante, em nada prejudica a verificação da origem dos
referidos recursos, visto que a conta se refere ao impugnante em cotitularidade
com sua mãe e irmãs, ou seja, destina-se ao próprio núcleo familiar do Sr. Izonel,
o qual, como já demonstrado à exaustão nessa defesa, atua em conjunto na
exploração de atividades agropecuárias;
14 – a autoridade fiscal considerou não comprovados os valores justificados como
“Não Identificação pelos Escritórios Adm de cada fazenda”, bem como, os demais
créditos. No entanto, tal entendimento não merece prosperar, tendo em vista
que os elementos trazidos aos autos são mais do que suficientes para comprovar
a origem destes créditos;
15 – a autoridade fiscal constatou a existência do condomínio. Ressalte-se que a
exploração de bens e direitos comuns, relacionados ou não à atividade rural, pode
ser regulamentada pelos condôminos, de modo que as despesas e receitas
advindas da sua exploração sejam repartidas de acordo com a vontade de todos. E
assim foi feito, mediante o contrato de condomínio apresentado à autoridade
fiscal;
16 – qualquer documento que demonstre a situação é suficiente para que os
rendimentos sejam devidamente imputados aos beneficiários e a tributação seja
realizada separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a cada um;
17 – a autoridade fiscal não poderia desconsiderar os contratos apresentados pelo
Impugnante, firmados entre seu pai e tios, bem como entre o Impugnante, seus
pais e irmãs (Grupo IZVQ) para a definição dos termos da exploração conjunta da
atividade rural, uma vez que o reconhecimento de firma e o registro do contrato
não são elementos necessários para a existência, validade e/ou eficácia dos
mesmos, nos termos da legislação de regência;
18 – a IN SRF83/2011 apenas prevê a necessidade de apresentação de prova
documental quanto à proporção dos rendimentos e despesas na atividade rural;
19 – tanto o Estatuto da Terra quanto a Lei 59.566/66, ao tratar de contratos
típicos, não se apegam à formalidade, possibilitando que as relações sejam
celebradas de forma tácita e provada por testemunhas;
20 – o estatuto da Terra não exige que a exploração da atividade em regime de
condomínio fosse realizada apenas mediante contratos societários e entidades
com personalidade jurídica;
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
8
21 - caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento e tal decisão não
ocorra por unanimidade de votos, o que demonstraria haver dúvida quanto à
ocorrência de infração, requer-se a exoneração da multa de ofício;
22 – solicita que o presente processo seja julgado em conjunto com os demais
processos decorrentes dos autos de infração relativos aos seus familiares, em
razão de estarem fundamentados em uma mesma situação fática e jurídica.
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 1.523 a 1.546):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Não deve ser considerado nulo o lançamento que separou mês a mês os
depósitos em suas contas correntes, porém, procedeu à apuração do imposto
devido conforme a tabela progressiva anual.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se verifica
do lançamento qualquer mácula ou vício capaz de torná-lo nulo por cerceamento
do direito de defesa ou por qualquer das razões discriminadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o
9.430/96.
OMISSÃO E GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. Uma vez
apresentado o Livro Caixa da Atividade Rural sem que haja qualquer indicação de
irregularidade quanto a sua confecção, é de se considerar indevido o
arbitramento da base de cálculo da atividade rural.
Impugnação Procedente em Parte
(destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, cancelando o
crédito constituído em decorrência do arbitramento (processo digital, fls. 1.544 e 1.545):
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
9
Assim, tendo em vista que a única razão para o arbitramento realizado pela
autoridade fiscal foi a inexistência de escrituração Livro Caixa da atividade rural,
nos moldes citados na legislação de regência, há que se considerar indevido dito
procedimento.
Em análise ao lançamento, se verifica que o arbitramento realizado pela
autoridade fiscal incorreu em duas consequências:
1 – a apuração da base de cálculo referente à omissão de receitas da atividade
rural, posto que após constatar os percentuais relativos ao impugnante em cada
contrato analisado, a autoridade fiscal aplicou o índice de 20% sobre o valor
considerado omitido e;
2 – a glosa das despesas da atividade rural no que excedeu o percentual de 80%
das receitas, em consequência do ajuste efetuado nos termos do arbitramento.
Entretanto, uma vez verificada a improcedência do arbitramento, resta
impossível manter o crédito tributário lançado.
[...]
Assim, em que pese não verificar qualquer óbice à forma pela qual a autoridade
fiscal apurou a omissão relativa ao impugnante (relativamente em relação à falta
de comprovação do percentual em condomínio ou a utilização dos percentuais
registrados em contratos de arrendamento), o fato é que o lançamento, em si,
pautou-se em base de cálculo equivocada, posto que indevidamente arbitrada.
No mesmo sentido, deve ser revertida a glosa das despesas da atividade rural,
posto que a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do
tributo devido também decorrem, diretamente, do arbitramento efetuado.
Com isso, desnecessário estender-se acerca do poder comprobatório do contrato
de condomínio para exploração de atividade rural, bem como, de eventual
duplicidade do lançamento em decorrência da participação condominial, visto
tornar-se inócua sua discussão.
(destaques nossos)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, tocante à matéria devolvida para apreciação, o
Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário, ratificando os argumento apresentados na
impugnação (processo digital, fls. 1.555 a 1.602).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
10
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/12/2022
(processo digital, fl. 1.552), e a peça recursal foi interposta em 18/01/2023 (processo digital, fl.
1.553), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Sujeito Passivo basicamente reiterou os termos da
impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos
do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, eis que muito bem fundamentado.
Preliminarmente Da presunção legal de omissão por depósitos bancários de
origem não comprovada A tributação dos depósitos bancários de origem não
comprovada está prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações."
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
11
O caput do artigo 42 estabelece um requisito de validade para a verificação da
presunção de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, qual
seja, que o titular dos valores depositados nas contas de depósito ou de
investimento seja regularmente intimado e não comprove a origem dos recursos
utilizados nas operações.
Já o § 6o do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 58 da Lei
10.647/2002, determina que, no caso de contas bancárias mantidas em conjunto,
não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos deve
ser imputado a cada titular, mediante divisão do total dos rendimentos pela
quantidade de titulares. Vejamos in verbis:
"§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de comprovar a
origem dos créditos realizados em sua conta bancária. No entanto, para que se
valide a presunção de omissão de rendimentos, o lançamento deve se conformar
aos moldes da lei.
Para que fique caracterizada a presunção legal da omissão de rendimentos,
definida no artigo acima transcrito, é necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos: identificação pela fiscalização dos depósitos bancários não
comprovados pela documentação disponibilizada na ação fiscal; regular intimação
do(s) titular(es) da conta bancária para que comprove(m) a origem
especificamente destes; relação daqueles depósitos os quais o contribuinte não
logrou êxito em comprovar a origem.
Do aspecto temporal do fato gerador na hipótese de presunção legal de omissão
de rendimentos
Quanto ao tema, há que se ressaltar que já é farta a jurisprudência no CARF de
que o fato gerador do imposto de renda é complexivo. Isto é, a despeito da Lei
8.134/90 estabelecer que “o imposto de renda das pessoas físicas será devido à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos” o mesmo
texto legal assevera que isto ocorre “sem prejuízo do ajuste estabelecido no art.
11”, do mesmo diploma legal.
Ressalte-se que o próprio art. 42 da Lei 9.430/96, que estabelece a presunção
legal de omissão para os depósitos bancários de origem não comprovada, reforça
o entendimento supracitado:
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
12
Tendo em vista a expressa menção à necessidade de respeitar-se o ajuste na
DIRPF relativa ao ano-calendário, é que não se procede à imediata cobrança do
imposto devido no mês seguinte ao da percepção dos rendimentos, visto que os
mesmos serão objeto de ajuste no prazo definido por lei.
Assim, conclui-se que os rendimentos são levados em conta para fins de apuração
da base de cálculo do imposto no momento em que são percebidos, no entanto, o
imposto a pagar ou a restituir somente será apurado na DIRPF correspondente.
E foi exatamente isso que fez a autoridade fiscal no auto de infração.
Veja-se que os rendimentos foram separados mês a mês, conforme as datas dos
depósitos em suas contas correntes (fls. 04 e 05), porém, a apuração do imposto
devido foi levada à tabela progressiva anual (como se vê à fl. 05).
Impõe-se concluir que o procedimento da autoridade fiscal não resulta em
qualquer mácula ao lançamento, posto que pautado nas exigências dos atos legais
que regem a matéria.
A Súmula no 38 do CARF deve ser entendida no sentido de que não existe
qualquer comando legal na legislação que determine a tributação isolada e
definitiva dos depósitos bancários de origem não comprovada no mês em que
foram percebidos, mas sim, devem ser submetidos ao ajuste anual, razão pela
qual, o fato gerador do imposto dar-se-ia em 31/12/2016 no caso em análise.
De forma a deixar mais claro o entendimento supracitado, bem como, de forma a
reforçar a conclusão de que o procedimento fiscal não resta eivado de qualquer
nulidade quanto ao aspecto temporal do fato gerador, peço vênia para citar o
recente Voto do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, relator do Voto
proferido no Acórdão no 2201-009.227, de 08/09/2021:
Apesar da literalidade constante dos artigos 2o da Lei no 7.713/88 e 2o da Lei no
8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os
rendimentos são percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os
rendimentos são levados em conta para fins de apuração da base de cálculo do
imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o saldo do imposto a
pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante aplicação
da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas
com a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é
devedor ou credor da Fazenda Nacional.
(...)
Além disso, registre-se que há muito que este Tribunal vem entendendo que na Lei
Ordinária que institui a incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas
inexiste qualquer comando expresso no sentido de que se trata de exigência
isolada e definitiva, devendo-se aplicar, pois, a regra geral do imposto
consubstanciada na sistemática de tributação anual por ocasião do ajuste,
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
13
considerando-se ocorrido o fato gerador do imposto em 31 de dezembro do
respectivo ano-base.
O que deve restar claro, portanto, é que o fato gerador do Imposto sobre a Renda
é complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que
é aí que a apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por
completo.
Aliás, é nesse sentido que prescreve a Súmula CARF no 38, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Tendo em vista que o fato gerador do imposto sobre a renda é complexivo, os
rendimentos são levados em conta para fins de apuração apenas da base de
cálculo do imposto no momento em que são percebidos, sendo que o saldo do
imposto a pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado apenas
no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. É aí que ocorre o fato
gerador do imposto sobre a renda.
(...)
A despeito de constar na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que o fato
gerador ocorrera nos respectivos meses ali consignados, o que se tem, na verdade,
é que tais datas dizem respeito ao momento em que os rendimentos foram
percebidos e que, sobretudo, foram levados em consideração para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, e não que o fato gerador tenha ocorrido
mensalmente nas respectivas datas de acordo com a sistemática de “bases
correntes”. O fato gerador do imposto não é o ingresso dos valores, mas, sim, a
aquisição da disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda ou provento. E
não poderia ser diferente, porque no momento do ingresso dos rendimentos ainda
não se tem como aferir se houve acréscimo e do quanto percebido qual o valor
que, efetivamente a acréscimo, enquanto renda líquida.
Portanto, não há qualquer nulidade do auto de infração no que diz com a eleição
do aspecto temporal do imposto sobre a renda, restando-se concluir, pois, que a
autoridade fiscal identificou adequadamente a ocorrência do fato gerador à luz do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 10, inciso III do
Decreto no 70.235/7216 e demais dispositivos normativos constantes da legislação
de regência do imposto.
Isto posto, resta afastada a preliminar de nulidade pelo motivo em questão.
Do arbitramento
Alega o impugnante que a autoridade fiscal não poderia proceder ao
arbitramento como forma de apurar o IRPF relativo à atividade rural, visto que o
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
14
contribuinte escritura corretamente suas receitas e despesas no Livro Caixa do
produtor rural.
Segue explicando que entendeu ter apresentado a documentação necessária para
as comprovações solicitadas.
Por fim, solicita a nulidade do feito fiscal visto que o arbitramento somente
poderia ser realizado em razão da inexistência do Livro Caixa.
Em atenta análise ao termo de verificação fiscal é possível constatar que a
autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar o Livro Caixa da atividade
rural referente ao ano-calendário de 2016 (Termo de Intimação Fiscal no 01).
Entretanto, o contribuinte apenas juntou duas planilhas com as características
discriminadas à fl. 26.
Explica a autoridade fiscal que a planilha apresentada não identificava o
contribuinte e não fazia menção às notas fiscais, bem como, não tinha
coincidência entre a totalização dos valores mensais com aqueles informados na
DIRPF e não trazia anotações em forma de termo.
Dessa forma, a autoridade fiscal concluiu que o contribuinte não apresentou a
escrituração prevista no art. 60 do RIR 99, razão pela qual, procedeu ao
arbitramento previsto no artigo 18, §8o, da Lei 9.250/95:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Veja-se que o §2o supracitado determina que seja efetuado o arbitramento da
base de cálculo desde que se verifique a falta da escrituração prevista naquele
artigo, ou seja, não condiciona o arbitramento à falta do Livro Caixa, mas sim, à
falta da escrituração nos moldes previstos no caput, bem como, acompanhada
das comprovações que menciona o §1o.
Pois bem, quando trata da falta de escrituração que implica no arbitramento da
base de cálculo, o §2o refere-se à inexistência de Livro Caixa, bem como, a sua
apresentação sem os elementos de abrangência previstos no caput ou a sua
apresentação sem a comprovação da veracidade das receitas e das despesas
escrituradas (conforme disposto no §1o).
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
15
Tendo em vista que, mesmo após intimado a apresentar especificamente o Livro
Caixa, o contribuinte falhou em cumprir a intimação, é de se considerar que não
restava outra opção à autoridade fiscal que não realizar o arbitramento previsto
em lei.
Pelo exposto, se verifica que o arbitramento efetuado em razão da falta de
apresentação do Livro Caixa nos moldes previstos no art. 18 da Lei 9.250/95, não
configura qualquer vício capaz de resultar na nulidade do lançamento conforme
quer o impugnante.
Sua procedência, ou não, será motivo de análise no mérito do presente Voto.
Da tributação em duplicidade
Informa o impugnante que a autoridade fiscal não aceitou as participações de
cada um dos condôminos nos resultados da atividade rural, procedendo a sua
redistribuição de acordo com a porcentagem de rateio que considerou cabível,
em razão da falta de comprovação da existência de regulamentação da
exploração da atividade rural em condomínio.
Alega ainda que a autoridade fiscal somou aquilo que entendia cabível aos
condôminos que considerou competentes, sem excluir a parcela do resultado que
atribuiu a terceiro em outro lançamento e, assim, teria tributado o mesmo
montante de rendimentos duas vezes.
Por esta razão, o impugnante informa que ao deixar de realizar a reapuração dos
resultados da atividade rural da impugnante e dos demais condôminos, restaria
evidente a liquidez e incerteza do lançamento que deve ser considerado nulo.
Entretanto, a eventual falta de dedução dos valores informados em outros
lançamentos não fere de morte o presente lançamento como quer o impugnante
ao pleitear sua nulidade.
Tal alegação deve ser analisada no mérito do presente processo e, se
devidamente constatada a cobrança em duplicidade de eventual tributo, o
lançamento correspondente será considerado improcedente.
Ressalte-se que a inconformidade do impugnante quanto ao específico tópico ora
tratado não se caracteriza como uma das hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do Decreto 70.235/72, tampouco, resulta no cerceamento do direito de sua
defesa, que, conforme se verifica de sua impugnação, foi plenamente exercido ao
manifestar sua opinião com relação aos fatos que entendeu lhe serem
prejudiciais.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade ora invocada.
Do cerceamento do direito de defesa
O impugnante alega que a autoridade fiscal não detalhou de forma individualizada
os motivos que a levaram a considerar como não comprovados os depósitos
considerados como omissão de rendimentos. Com isso, restou cerceado o direito
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
16
de defesa da impugnante, tendo em vista que se torna praticamente inviável o
enfrentamento em paridade da tese fiscal.
Entretanto, não assiste razão ao impugnante.
Nos termos do §3o do art. 42 da Lei 9.430/96, os depósitos bancários devem ser
analisados individualmente, para efeito de determinação da receita omitida.
E assim foi feito pela autoridade fiscal.
O fiscalizado foi intimado a trazer comprovação dos depósitos discriminados nos
termos de intimação e, após a devida análise das respostas apresentadas, a
autoridade fiscal procedeu à apuração da receita omitida identificando, de
maneira cristalina, quais os depósitos que considerou sem a comprovação de
origem.
Quanto às justificativas para tal, se constata do termo de verificação fiscal que a
autoridade fiscal não identificou de maneira genérica, como afirma o impugnante,
o motivo pelo qual os referidos depósitos foram considerados sem comprovação.
Em atenta análise ao referido termo de verificação fiscal é possível identificar que
a autoridade fiscal concentrou em grupos as razões pelas quais não aceitou as
alegações do fiscalizado.
Impõe-se frisar que tais grupos são decorrentes da identificação realizada pelo
próprio fiscalizado em resposta às intimações que lhe foram dirigidas. Conforme
explica a autoridade fiscal, o fiscalizado, de forma a comprovar a origem dos
depósitos listados, apresentou uma planilha que continha uma coluna intitulada
“observações”.
Veja-se que, ao agrupar as razões pelas quais não aceitou a comprovação
apresentada pelo fiscalizado, a autoridade fiscal utilizou-se das informações por
ele mesmo trazidas, razão pela qual, torna-se completamente descabido alegar
ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, posto que o impugnante tinha
total condição de identificar a razão pela qual cada depósito foi considerado não
comprovado.
Assim, ao não aceitar as comprovações apresentadas, a autoridade fiscal
discriminou as razões que motivaram sua conclusão, bem como, deixou claro
quais os depósitos bancários vinculados a cada uma destas razões, quais sejam:
oriundos de transferências entre contas bancárias, oriundos de financiamento
rural, vendas e demais informações.
Tanto é que o contribuinte pode defender-se de maneira específica acerca de
cada uma das razões apontadas pela autoridade fiscal.
Isto posto, não se verifica qualquer razão para que se considere cerceado seu
direito de defesa.
Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
17
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do tema,
vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, revogado
pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham tratamento
tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à
autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os
créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar
a
origem
dos
recursos
utilizados
nessas
operações. (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles
que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
18
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida pelo
titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
19
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um mês,
por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses subsequentes,
nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o contribuinte
não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a investigação, a fim de
atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte,
a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento tão somente a
existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe deu causa por
parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da presunção
legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente replicado no art.
374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de aplicação subsidiária ao
PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência de
comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato gerador da
consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no art.
36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como aquele
do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
20
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que deveriam
comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o qual está
reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam
dispostas mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado levando-se em conta a
tabela progressiva anual (ajuste anual), já que o respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que está
posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de suas
súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição de
pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art.
42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação
da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
21
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito § 6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da
abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver
sido comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo
novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
22
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante
composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias
operações como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza da
operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
23
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos cujas origens
deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como se viu, reporta comprovação não
tem previsão legal.
Desenhada a contextualização legal, passando propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais, entendo que o julgador de origem foi preciso em seu pronunciamento, eis
que, no meu entender, foi extremamente didático e preciso, nestes termos:
Com isso, vale ressaltar que não basta ao impugnante alegar que os extratos
apresentados são documentos emitidos por instituições financeiras renomadas.
Eles precisam, com efeito, trazer os dados necessários para a identificação do
depósito que pretendem comprovar.
Se os extratos apresentados não trazem os elementos mínimos necessários para a
comprovação da origem do crédito (tais como período a que se referem, a
identificação da conta ou do depositante e os respectivos valores), há que se dar
razão à autoridade fiscal ao não os aceitar como elemento hábil à comprovação.
Reitera-se que não cabe à autoridade fiscal intimar as respectivas instituições
financeiras para fazer prova da origem dos depósitos, posto que, como já foi dito,
esta obrigação cabe ao fiscalizado.
A lei transfere ao contribuinte a obrigação de comprovar a origem dos valores
depositados em suas contas. Se não o faz, é dever da autoridade fiscal presumi-los
como renda e incluí-los entre os rendimentos tributáveis do ano-calendário
correspondente.
Dos depósitos identificados pelo impugnante como oriundos de transferências
entre contas bancárias de mesma titularidade
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
24
O impugnante alega que apresentou todas as justificativas para os depósitos
listados, porém, entende que a autoridade fiscal os desconsiderou sem apontar
de forma específica e individualizada as razões pelas quais assim procedeu.
Dito tema já foi tratado em preliminar e, naquela ocasião, restou demonstrado
que a autoridade fiscal justificou de maneira cristalina a não aceitação dos
depósitos listados, baseando-se na natureza da operação informada pelo próprio
fiscalizado.
Ou seja, a motivação do feito fiscal não foi realizada de forma genérica como quer
o impugnante, mas sim, foi pautada nas explicações por ele mesmo fornecidas.
Atente-se que aos contribuintes é facultada total liberdade para organizar suas
movimentações financeiras da maneira que melhor lhes aprouver.
Entretanto, ao escolher utilizar contas conjuntas com os demais sócios
participantes do grupo, de forma a facilitar a operacionalização dos negócios, o
contribuinte deve ter em mente que a comprovação da origem e da natureza de
cada operação deve ser realizada de forma muito mais detalhada, a fim de se
evitar a confusão patrimonial em razão da opção exercida.
Para tal, impõe-se verificar que é de obrigação do contribuinte desdobrar
quaisquer operações aglutinadas de créditos realizadas pelas instituições
financeiras, a fim de comprovar, de maneira individualizada, que o valor
aglutinado se refere à transferência de valores entre contas de mesma
titularidade.
Assim, para fazer prova da origem, deve restar devidamente comprovado que o
depósito tenha como origem uma conta corrente da mesma titularidade dos
cotitulares detentores da conta corrente creditada, bem como, que o valor do
débito na conta de origem seja exatamente o mesmo do depósito na conta de
destino e com data compatível com sua ocorrência.
No termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal informa claramente que parte
dos extratos apresentados são referentes a contas cujos depositantes não são
titulares das contas de destino.
Ora, se os titulares não são os mesmos, obviamente estes extratos não se prestam
para comprovar a transferência entre contas de mesma titularidade.
Pelo exposto, não se pode aceitar como transferência entre contas de mesma
titularidade os depósitos efetuados pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz nas contas
correntes em que os cotitulares são apenas o contribuinte, seus pais e suas irmãs.
Conforme já mencionado anteriormente, a obrigação pela comprovação da
origem dos depósitos é do contribuinte. A apresentação de extratos que não se
prestem a identificar de maneira clara os valores, contas e períodos a que se
referem não são capazes de consubstanciar o conjunto probatório exigido pela
legislação.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
25
Com isso, correto também o procedimento da autoridade fiscal em não aceitar
extratos que não identifiquem com total clareza o período a que se referem.
Da mesma forma, a mera apresentação de extratos que tragam em seu histórico
referências genéricas do tipo “CRED. TRANSF. CONTAS”, “CRED TED STR”,
“Depósito on line”, não podem ser aceitas como prova de que o depósito se
refere à movimentação bancária entre contas do próprio contribuinte ou dos
cotitulares, a menos que acompanhados de documentação comprobatória de que
as contas de origem e destino são de titularidade do contribuinte ou dos
cotitulares, o que não aconteceu no caso em questão.
Por fim, há que se constatar que a apresentação de comprovante de depósitos em
dinheiro, ainda que identificado cotitular da conta no histórico, não faz prova de
que os recursos são oriundos de outra conta pertencente ao próprio fiscalizado ou
ao titular comum.
Como já dito, ao optar pela utilização de contas conjuntas o contribuinte deve
estar ciente de que a comprovação de origem nestes casos deve ser feita de
maneira mais detalhada em razão das circunstâncias que permeiam a sua escolha.
Dessa forma, para fazer prova da origem, o depósito em dinheiro deve estar
acompanhado de outros elementos que corroborem a movimentação financeira,
como por exemplo, um comprovante de que o valor correspondente foi sacado de
uma de suas contas, em data compatível.
Por todo o exposto, há que se manter a presunção de omissão para os depósitos
cuja movimentação financeira entre contas de mesma titularidade não restou
comprovada.
Dos depósitos justificados como mútuo
Após intimado a apresentar provas de que os valores em questão seriam oriundos
de empréstimo efetuados pela pessoa jurídicas VDQ Holding S/A, o impugnante
informou que o referido valor pertence ao seu pai e apresentou contrato de
mútuo.
A autoridade fiscal informou que o contrato de mútuo apresentado é um
contrato particular sem qualquer reconhecimento de firma e confirmou ter como
mutuário o pai do fiscalizado, o Sr. Izonel Vilela de Queiroz e como mutuante a
VDQ Holdings S/A.
Como já dito anteriormente, não há determinação legal que obrigue as partes a
reconhecerem firma ou registrarem um contrato particular para que o mesmo
seja válido interpartes.
No entanto, se a intenção é apresentar dito contrato como prova à Fazenda
Nacional, impõe-se reconhecer que seu poder probatório é maior quando
revestido de características que robusteçam sua veracidade.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
26
Ainda mais quando, sabidamente, os contribuintes optaram por utilizar-se das
mesmas contas correntes justificando a maior praticidade em realizar operações
financeiras do grupo familiar.
Repise-se que não há nada de errado em optar por utilizar as contas conjuntas
para concentrar as operações financeiras do grupo, no entanto, quando se trata
de comprovar a origem dos depósitos bancários nessas contas, de maneira
detalhada e individualizada, é de responsabilidade dos contribuintes zelar para
que toda a documentação apresentada seja hábil a fazê-lo.
Por essa razão, não adianta o impugnante simplesmente alegar que os depósitos
se destinam ao próprio núcleo familiar que atua em conjunto na exploração das
atividades rurais, mas sim, conforme disposto na legislação de regência, deve
comprovar a origem dos referidos depósitos de maneira individualizada e
detalhada. Com isso, a opção pela utilização de contas conjuntas não pode
resultar na confusão patrimonial entre os depósitos realizados nas contas
correntes, de forma a impedir a comprovação, de maneira detalhada e
individualizada, da origem de cada um dos depósitos listados pela autoridade
fiscal.
Assim, se a intenção é de comprovar que a origem do crédito é um mútuo
depositado em conta corrente na qual o mutuário não figura como titular, mas
sim, seu filho e seu cônjuge, deve ser apresentado um conjunto probatório
minimamente hábil para demonstrar tal ocorrência.
Entretanto, há que se dar razão a autoridade fiscal ao concluir que o conjunto
probatório apresentado não se presta para tal em sua integralidade.
Como visto, no contrato em questão se verifica que o mutuário é o pai do
impugnante. No entanto, o depósito em questão foi realizado em conta corrente
a qual o mutuário não é titular, como se vê à fl. 697.
Além disso, há que se constatar que o documento de fl. 464, a despeito de ser
intitulado como “Conta do Razão” não exibe as contrapartidas e também não
informa se o lançamento foi efetuado a débito ou a crédito. Com isso, impõe-se
concluir que o mesmo, sem a apresentação dos demais registros contábeis da
empresa, seja considerado suficiente para comprovar a operação de mútuo em
questão.
Em sua impugnação, a despeito de ter conhecimento das conclusões exaradas
pela autoridade fiscal no TVF, o contribuinte limitou-se a alegar que não há
qualquer fundamento legal que obrigue o contrato a ter firma reconhecida e que
se o lançamento contábil traz dúvida à autoridade fiscal, a mesma deveria buscar
junto à empresa os esclarecimentos.
No entanto, já foi visto que a prova da origem do depósito cabe ao contribuinte,
não devendo prevalecer a argumentação da impugnante quanto ao tema.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
27
Assim, considero correta a conclusão da autoridade fiscal pela falta de
comprovação de que o depósito em tela se trate de mútuo, devendo ser mantida
a consequente omissão de rendimentos.
Dos depósitos justificados como vendas
O impugnante alega que alguns depósitos se tratam de recebimento de venda de
produção rural decorrente da parceria rural com o Sr. Raphael Marques. De forma
a comprovar suas alegações apresentou contrato da parceria rural e as notas
fiscais às fls. 1.458, 1.459 e 1.493.
A autoridade fiscal não considerou o contrato apresentado como prova em razão
do mesmo não estar registrado e não ter firma reconhecida. Por esta razão,
concluiu que, a despeito dos depósitos identificarem o depositante, não haveria
prova da natureza da transação.
É compreensível que a autoridade fiscal infirme o poder probatório de um
contrato visto que o mesmo não está registrado ou com firma reconhecida.
De fato, não há qualquer determinação legal que vincule a validade do contrato a
tais requisitos. No entanto, se o contribuinte quer fazer prova de suas alegações,
espera-se que o mesmo se resguarde de todas as formas necessárias para
robustecer o conjunto probatório apresentado.
Independentemente de estar registrado ou ter reconhecida a firma dos
pactuantes, é certo que tal contrato, por si só, não é capaz de comprovar a origem
dos depósitos realizados pelo Sr. Raphael Marques na conta corrente da
impugnante.
Isso porque, em atenta análise, o contrato em questão pactua que o Sr. Raphael
Marques, na qualidade de parceiro proprietário, compromete-se a entregar bois
para a engorda e terminação aos parceiros tratadores (no caso, o grupo no qual se
inclui o impugnante). O mesmo contrato dispõe que o rateio financeiro do
resultado da parceria será realizado após a venda do gado para abate.
Assim, o contrato apenas demonstra que o Sr. Raphael Marques entregará aos
parceiros tratadores o gado de sua propriedade e que os lucros decorrentes da
venda após o abate serão rateados entre as partes. Além disso, na cláusula
referente ao pagamento, o contrato informa que o Sr. Raphael Marques pagará,
pela terminação do gado em confinamento, um valor fixo por arroba produzida.
Com isso, de forma a comprovar a origem dos depósitos efetuados pelo Sr.
Raphael Marques em suas contas correntes, o impugnante deveria apresentar
prova de que os mesmos se tratam do rateio dos lucros (no caso da venda do
produto ter sido realizada pelo parceiro proprietário) ou do valor fixo por arroba
em razão da terminação em confinamento.
No entanto, as notas fiscais apresentadas não se prestam a confirmar nenhuma
destas ocorrências.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
28
As notas fiscais às fls. 1.458, 1.459 e 1.493, são notas fiscais de entrada, emitidas
pela Ind. de Carnes e Deriv. Boi Brasil Ltda., em que Sr. Raphael Marques figura
como remetente dos produtos ali listados. O valor nelas informados se trata do
valor do produto (vacas vivas para abate) e não de transferências financeiras
entre contas.
Além do que, nos termos do referido contrato, tais notas fiscais têm a função de
demonstrar a remessa dos produtos pelo parceiro proprietário e em nada
comprovam o envio de recursos financeiros deste para a conta corrente do
impugnante.
Como dito pelo próprio impugnante, há que se perquirir a verdade material acima
de tudo. No entanto, o conjunto probatório apresentado não se consubstancia
como suficientemente capaz de demonstra a origem das operações em análise.
Pelo exposto, entendo como correta a conclusão da autoridade fiscal de que o
conjunto probatório apresentado não foi suficiente para demonstrar, de forma
cabal, a origem dos recursos enviados pelo Sr. Raphael Marques à impugnante.
O impugnante ainda alega que, relativamente aos demais depósitos justificados
como vendas, a autoridade fiscal não trouxe nenhuma prova que evidenciasse
qualquer insubsistência nos elementos apresentados.
No entanto, não assiste razão ao impugnante.
A autoridade fiscal, após analisar a documentação apresentada pelo fiscalizado,
concluiu que parte dos depósitos restaram sem qualquer comprovação de origem
e que, alguns, apresentavam documentação que não guardava coincidência entre
datas e valores com os depósitos objeto da intimação.
Assim, a autoridade fiscal procedeu à análise da documentação fornecida pelo
contribuinte e justificou sua não aceitação quando foi o caso.
Tanto é que parte da documentação analisada foi aceita pela autoridade fiscal
que, diligentemente, considerou comprovada a origem dos depósitos
correspondentes e decidiu pela tributação como rendimento da atividade rural, e
não, pela presunção tratada na Lei 9.430/96.
Em sua impugnação, o contribuinte nada acrescenta a não ser alegar que a
autoridade fiscal foi genérica e infundada em suas conclusões.
Pelo exposto, é de se concluir como não comprovados os demais depósitos
bancários justificados como vendas nos termos dispostos pela autoridade fiscal.
Dos demais depósitos
Em sua impugnação, o contribuinte não traz qualquer explicação acerca dos
depósitos realizados por Ricardo Macedo Felicio, Indústria de Carnes Boi Brasil,
Huascar Mateus Basso Teixeira, Polo e QMARQ Empreendimentos e José
Francisco Ferreira de Sena, razão pela qual, é de se manter sua inclusão como
omissão pela autoridade fiscal.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.883 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722535/2021-21
29
Vale ressaltar que vários depósitos realizados por José Francisco Ferreira de Sena
foram considerados como vendas por restarem devidamente acompanhados da
documentação comprobatória. No entanto, o mesmo não ocorreu com o depósito
de R$ 270.000,00, realizado em 16/11/2016, visto que não consta dos autos a
respectiva nota fiscal ou qualquer outro documento comprobatório de sua
origem.
Por todo o exposto, é de se considerar como não comprovada a totalidade dos
depósitos listados no Anexo I do TVF.
Nessa perspectiva, também sem razão o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1673
DF CARF MF
Original